Tribunal: STJ
Processo: 0237247-13.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 18710 - DF
(2019/0237247-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OMAR ALVES CAMELLO
ADVOGADOS
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA E OUTRO(S) -
RJ117625
BRUNO BERNARDO SOARES DE ARAUJO - RJ156625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA
ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
817.338/DF (TEMA N. 839/STF). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N. 2/2021, DO MMFDH. PRETENSÃO DE
SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA
REVISÃO DEFLAGRADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUE SE
IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema n. 839
/STF), a UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional, seguindo as
diretrizes da IN n. 2/2021, do MMFDH e requereu fosse suspensa a execução até que
concluída essa revisão.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como
exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não se desincumbiu de
comprovar o desfecho do procedimento revisional, situação que autoriza o
prosseguimento do feito executivo. Precedentes do STJ: AgInt na PET na ExeMS n.
27.959/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
e
23/8/2024
AgInt na ExeMS n. 13.592/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
28/11/2023
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/10/2025
14/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51435880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/10/2025 17:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 24c3eb48-4edf-4e07-8551-5af93e1c9c93

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51435880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/10/2025 17:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 24c3eb48-4edf-4e07-8551-5af93e1c9c93

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 18710 - DF
(2019/0237247-1)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OMAR ALVES CAMELLO
ADVOGADOS
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA E OUTRO(S) -
RJ117625
BRUNO BERNARDO SOARES DE ARAUJO - RJ156625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA
ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
817.338/DF (TEMA N. 839/STF). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N. 2/2021, DO MMFDH. PRETENSÃO DE
SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA
REVISÃO DEFLAGRADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUE SE
IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema n. 839
/STF), a UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional, seguindo as
diretrizes da IN n. 2/2021, do MMFDH e requereu fosse suspensa a execução até que
concluída essa revisão.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como
exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não se desincumbiu de
comprovar o desfecho do procedimento revisional, situação que autoriza o
prosseguimento do feito executivo. Precedentes do STJ: AgInt na PET na ExeMS n.
27.959/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
e
23/8/2024
AgInt na ExeMS n. 13.592/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
28/11/2023
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno da UNIÃO contra decisão monocrática que,
em sede de execução em mandado de segurança, indeferiu pedido para suspender a
execução por mais prazo, tendo em vista a pendência de procedimento revisional da
portaria de anistia.
A agravante alega, em síntese, que a instauração do procedimento de
revisão da anistia retira o atributo da exigibilidade do título, devendo o feito ficar
sobrestado até a decisão final.
Impugnação às fls. 109-114.
Documento eletrônico VDA50564897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 945d7fa2-1a9a-429b-996a-662c42afb9b6

É o relatório.
VOTO
Observo, em primeiro lugar, que a Execução foi suspensa,
anteriormente, atendendo ao pedido da União. A irresignação do ente público, contudo,
diz respeito ao fato de o juízo ter determinado a retomada na tramitação do feito, em
razão da impossibilidade de a demora da Administração (em concluir o procedimento
de revisão da anistia) manter suspenso, indefinida e injustificadamente, o processo
judicial.
A agravante, de fato, não se desincumbiu de comprovar o desfecho do
procedimento revisional instaurado segundo o novo fluxo previsto na IN n. 2, de
, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
29/9/2021
Em que pese toda a linha argumentativa lançada nas razões de
recorrer, certo é que a situação versada nos autos não autoriza que se suspenda,
ainda mais, a execução e o pagamento dos requisitórios expedidos. Até agora, apesar
do lapso temporal transcorrido, não houve a conclusão da revisão da anistia.
Não se justifica, portanto, o sobrestamento dos requisitórios expedidos,
impondo-se o prosseguimento do feito executivo
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera
da Administração. É imprescindível que ela envide os esforços necessários para rever,
com a desejável brevidade, os inúmeros casos de concessão de anistia política em que
reputa não comprovada a perseguição exclusivamente política, sob pena de violação
ao princípio da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338
/DF (TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N. 2/2021, DO MMFDH.
PRETENSÃO DE SUSPENDER O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO
EXPEDIDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA
REVISÃO
DEFLAGRADA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz
da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que instaurara novo
procedimento revisional, seguindo as diretrizes da IN n. 2/2021, do
Documento eletrônico VDA50564897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 945d7fa2-1a9a-429b-996a-662c42afb9b6

MMFDH e requereu fosse suspenso o pagamento do precatório
expedido até que concluída essa revisão;
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido
processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte,
o ente público não se desincumbiu de comprovar o desfecho do
procedimento revisional, situação que autoriza o prosseguimento do
feito executivo.
3. Não evidenciada na espécie a litigância de má-fé por parte da
agravante, não é o caso de aplicar a multa a que alude o art. 81 do
CPC; "descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento
do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (AgInt
no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2022
15/6/2022
4. Agravo interno improvido.
(AgInt na PET na ExeMS n. 27.959/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
20/8/2024
).
23/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338
/DF
(TEMA
839).
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO REVISIONAL DA ANISTIA AO FLUXO DA IN N. 2
/2021, DO MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA
INTERESSADA DA REVISÃO DEFLAGRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz
da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que adequara o
procedimento revisional ao fluxo da IN n. 2/2021, do MMFDH. Nesse
contexto, requereu a manutenção da suspensão da execução até que
seja concluída essa revisão deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido
processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte,
o ente público não se desincumbiu de comprovar que notificara a
interessada do procedimento revisional instaurado, situação que não
autoriza o sobrestamento do feito executivo.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n. 13.592/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/11/2023
28/11/2023

Documento eletrônico VDA50564897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 945d7fa2-1a9a-429b-996a-662c42afb9b6

Em todo caso, com base na ressalva feita por esta Corte Superior na
QO no MS 15.706/DF, uma vez comprovada posteriormente a anulação da anistia
política, com observância das garantias processuais, até o levantamento dos valores
requisitados, deverá ser extinta a execução em curso, bem como cancelados os
precatórios expedidos.
Ante o exposto, voto por
ao agravo interno.
negar provimento
Documento eletrônico VDA50564897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 14:23:21
Código de Controle do Documento: 945d7fa2-1a9a-429b-996a-662c42afb9b6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 18.710 / DF
Número Registro: 2019/0237247-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201201219644
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt na ImpExe
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : OMAR ALVES CAMELLO
ADVOGADOS : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA E OUTRO(S) - RJ117625
BRUNO BERNARDO SOARES DE ARAUJO - RJ156625
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: OMAR ALVES CAMELLO
ADVOGADOS : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA E OUTRO(S) - RJ117625
BRUNO BERNARDO SOARES DE ARAUJO - RJ156625
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
Documento eletrônico VDA51418759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: 15a74b6f-22fa-48f6-ba1d-303106b8b30f

e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: 15a74b6f-22fa-48f6-ba1d-303106b8b30f